Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO SUBSTANCIAL VINDICADO NÃO DEMONSTRADA. SUSTENTADA SUB-ROGAÇÃO EM CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ESCLARECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEUS LIMITES, OCORRÊNCIA OU NÃO DE SUB-ROGAÇÃO, CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE EXPOSTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada “inaudita altera parte” para desocupação de imóvel em razão de não pagamentos de aluguéis, taxas de condomínio e encargos vencidos nos últimos 6 (seis) meses.
2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato.
3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar “inaudita altera parte” para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie.
4. Nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador a procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei).
5. Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam maior aprofundamento dos fatos com dilação probatória acerca da sustentada sub-rogação do agravante em contrato verbal de locação, o que é inviável em sede de agravo de instrumento; porquanto ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento.
6. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Agravo de instrumento desprovido.